Tribunal: TJSP
Processo: 0000553-89.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FURTO SIMPLES. Repouso noturno. Autoria, materialidade e majorante comprovadas. Crime consumado. Condenação mantida. Penas bem fixadas. Básicas que partiram do piso legal e, na segunda fase, foram majoradas de um sexto, por conta da reincidência. Por fim, correto o acréscimo de um terço pela causa de aumento relativa ao repouso noturno. Regime prisional fechado adequado diante da reincidência

Ementa:
FURTO SIMPLES. Repouso noturno. Autoria, materialidade e majorante comprovadas. Crime consumado. Condenação mantida. Penas bem fixadas. Básicas que partiram do piso legal e, na segunda fase, foram majoradas de um sexto, por conta da reincidência. Por fim, correto o acréscimo de um terço pela causa de aumento relativa ao repouso noturno. Regime prisional fechado adequado diante da reincidência específica, corretamente negadas a substituição por restritivas de direitos e a concessão do sursis. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000553-89.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante JAIRO
HENRIQUE DE SOUZA E SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000553-89.2016.8.26.0615 -Voto no 37361
2
VOTO No 37.361 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0000553-89.2016.8.26.0615 Tanabi
Apelante: JAIRO HENRIQUE DE SOUZA E SOUZA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO
SIMPLES.
Repouso
noturno.
Autoria,
materialidade e majorante comprovadas. Crime
consumado.
Condenação
mantida.
Penas
bem
fixadas. Básicas que partiram do piso legal e, na
segunda fase, foram majoradas de um sexto, por
conta da reincidência. Por fim, correto o acréscimo
de um terço pela causa de aumento relativa ao
repouso noturno. Regime prisional fechado adequado diante da reincidência específica,
corretamente negadas a substituição por restritivas
de direitos e a concessão do sursis. Apelo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JAIRO
HENRIQUE DE SOUZA E SOUZA de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 155, caput e § 1o, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-
multa, de valor unitário mínimo, postulando a absolvição, com fundamento no
artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento da irresignação (fls. 312/315).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 28 de dezembro
de 2015, período da madrugada, na residência situada na Rua Manoel Francisco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000553-89.2016.8.26.0615 -Voto no 37361
3
no 142, Centro, em Américo Campos, Comarca de Tanabi, JAIRO HENRIQUE DE
SOUZA E SOUZA, vulgo Jacaré, subtraiu, para si, 01 (uma) motocicleta
IMP/Yamaha, ano 1994, cinza, placas BVI-2196, Américo Campos-SP, e 03 (três)
bicicletas, nas cores prata, preta e amarelo, pertencentes a Alessandro Doniseti
David.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08),
pelo auto de entrega (fls. 09/10), pelo laudo pericial (fls. 12/15), pelo auto de
avaliação (fls. 46) e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que a vítima narrou que, no dia dos fatos, estava trabalhando, quando sua
esposa o avisou, por telefone, que sua motocicleta havia sido furtada. Pediu a ela
que registrasse a ocorrência na Delegacia. Após o trabalho, começou a procurar
o veículo pela região, percorrendo as ruas de Álvares Florense e Vila Nova. Ao
retornar a Américo de Campos, perguntou a várias pessoas sobre os bens
furtados (motocicleta e três bicicletas), não obtendo qualquer informação a esse
respeito. Dirigiu-se, então, à residência do apelante, o qual, após muita
insistência, abriu a porta da casa. Contou-lhe sobre o furto de seus pertences,
tendo JAIRO afirmado que nada sabia a respeito. Naquele momento, disse ao
acusado: "Se você não sabe, você vai ficar sabendo, e, na hora que você ficar sabendo,
você manda a pessoa me devolver ou coloca ela em um lugar, não vou envolver policia, só
quero a moto e as bicicletas''. Após, JAIRO confessou que havia subtraído todos os
bens (os quais estavam guardados em seu quarto), devolvendo-os (mídia digital).
Por sua vez, o adolescente G.G.P atestou, em
solo policial, que fora pressionado por JAIRO para auxiliá-lo na subtração dos
bens, recusando-se, no entanto, a participar da empreitada, O apelante saiu de
casa e retornou alguns minutos depois, trazendo duas bicicletas, que guardou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000553-89.2016.8.26.0615 -Voto no 37361
4
quarto dele. JAIRO saiu novamente e voltou com uma terceira bicicleta e,
finalmente, com uma motocicleta Yamaha, cor cinza. Esses fatos se deram de
madrugada. Dormiu e, ao acordar, viu JAIRO conversando com Alessandro. O
apelante acabou admitindo o furto dos bens, devolvendo-os ao ofendido (fls. 18).
Já, em Juízo, apesar de reconhecer como sua a assinatura constante do termo
de declarações extrajudiciais, alegou que, na Delegacia, relatou uma versão
acerca dos fatos, porém, assinou documento contendo outra. Afirmou que, na
data em questão, estava na casa de sua mãe, não sabendo a quem pertenciam
as bicicletas e a motocicleta (mídia digital).
O acusado, após permanecer silente na fase
de inquérito (fls. 38), negou, em Juízo, o cometimento do delito, alegando que
não sabe dirigir e que, para furtar uma motocicleta e três bicicletas, necessitaria
de um carro ou caminhão. Asseverou que nenhum dos bens foi encontrado em
sua casa, e que não confessou a Alessandro a subtração. Desconhece o porquê
de ter sido falsamente acusado pelo ofendido da prática do crime (gravação no
sistema SAJ).

Diante desse quadro, inegável que o réu
subtraiu os bens descritos na denúncia, tanto que a vítima foi clara ao afirmar que
JAIRO, após ser questionado sobre os fatos, admitiu a prática do furto e devolveu
sua motocicleta e as bicicletas. O relato do ofendido está em consonância com a
versão extrajudicial do adolescente G.G.P., o qual viu o apelante levando, para
casa, os bens furtados, tendo o menor afirmado, ainda, que fora pressionado por
JAIRO para auxiliá-lo na subtração, o ouvindo admitir a prática do delito.
E, segundo tem sido reiteradamente decidido,
“a apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do crime, invertendo-
se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a
comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza
possível de ter praticado a subtração” (JUTACRIM 58/104).
A causa de aumento do repouso noturno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000553-89.2016.8.26.0615 -Voto no 37361
5
também é inquestionável, pois o agente agiu durante a madrugada, horário em
que a vigilância, por óbvio, é muito menor.
A propósito da questão, assim já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Incide a majorante prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade, inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu
(Precedentes)” (REsp 940.245/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
10/03/2008).
No mesmo sentido: “FURTO. FURTO NOTURNO.
REPOUSO NOTURNO. AGRAVANTE. ART. 155, PAR. 1. DO CP. 1. O CRITÉRIO PARA O
AGRAVAMENTO DA PENA NA HIPOTESE DE FURTO NOTURNO É OBJETIVO, POIS VISA
PROTEGER AS RESIDÊNCIAS NO PERíODO EM QUE ESTÃO MAIS VULNERÁVEIS. 2.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO” (REsp 78.426/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, Sexta Turma, DJ 31/03/1997, p. 9646).
Diante do robusto quadro probatório, patentes
a autoria e a materialidade delitiva, é inafastável a condenação do apelante como
incurso no artigo 155, caput e § 1o, do Código Penal.
Passa-se ao exame das penas.
As básicas partiram dos mínimos legais e, na
segunda fase, sofreram acréscimo de um sexto por conta da reincidência
específica (processo no 0001310-25.2012.8.26.0615 - fls. 85 e 93). Já na última
etapa, diante do repouso noturno, as penas foram majoradas de um terço e
totalizaram um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Finalmente, considerando-se a reincidência
específica, foi corretamente fixado o regime prisional fechado, negadas, pelo
mesmo motivo, a substituição da corporal por restritiva de direitos e a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000553-89.2016.8.26.0615 -Voto no 37361
6
do sursis, nos termos dos artigos 33, § 2o, 44, inciso II e § 3o, e 77, inciso I, todos
do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)